Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719644-22.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE LUCI RATIS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (custos legis) para emissão de parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator